Tribunal: TJSP
Processo: 2228606-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação Reivindicatória -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Necessidade de dilação probatória para se apurar a que título vem sendo exercida a posse pelos requeridos e a injustiça atual da ocupação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228606-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada TEREZINHA
MARGARIDA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228606-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.697
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2228606-59.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1029456-24.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (9a Vara Cível)
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Tereza de Tal e outros
Juiz: Artur Pessôa de Melo Morais
Voto n. 18.697
EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Ação Reivindicatória -
Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela
Necessidade de dilação probatória para se apurar a que título vem
sendo exercida a posse pelos requeridos e a injustiça atual da
ocupação - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação reivindicatória c.c. perdas e danos, da decisão de fls. 45 dos
autos principais, que condicionou a apreciação da tutela pretendida pela
agravante, para que fosse imitida na posse do imóvel objeto da lide, à
formação do contraditório.
Sustenta a recorrente que, diferente de reintegração de
posse, onde a tutela é concedida antes de ano e dia, está em discussão o seu
direito de propriedade, e de reaver o imóvel de invasores de má-fé, como são
os agravados, o que está garantido pelo art. 1.226 do Código Civil, ademais,
com a mantença da r. decisão, o agravados perpetuam suas construções
irregulares, inviabilizando a retomada do bem de forma célere, não havendo,
portanto, justificativa para o indeferimento da tutela, mormente em se
considerando que os documentos amealhados demonstram ser legítima
proprietária do imóvel invadido, em especial a certidão de registro sob n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228606-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.697
3
85.152 anexa, bem como por estar na posse do imóvel desde 04/02/2014, por
decisão que nela a reintegrou, conforme auto de reintegração de posse
copiado às fls. 09, ao passo que os agravados desprezam o fato de que o bem
lhe pertence, sendo inegável que cometem esbulho contra a posse legítima,
mesmo após advertidos, não sendo, portanto, o caso de se aguardar a
formação da lide, pois a reivindicatória baseia-se no título de propriedade,
estando presentes os requisitos para a liminar.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a
reforma da decisão, e a concessão da gratuidade da justiça.
Indeferida a gratuidade da justiça e a liminar (fls.
176/178), foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da
decisão (fls. 189/195).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228606-59.2019.8.26.0000 -Voto no 18.697
4
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
Conforme a decisão que indeferiu a antecipação da tutela
recursal, a referida reintegração de posse da agravante ocorreu em
04/02/2014, há mais de cinco anos, sendo necessário o contraditório para se
apurar a que título vem sendo exercida a posse pelos requeridos e a injustiça
atual da ocupação, pois segundo consta da contestação, não houve invasão,
mas permissão para que o ex-empregado da recorrente ocupasse o bem para
fins de moradia, onde permanecem a ex-companheira e a filha.

Destarte, não estão presentes os requisitos autorizadores
da tutela de urgência pretendida, pois a ação reivindicatória exige a posse
injusta do réu, o que não decorre do comodato.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica